Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714494-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RÉU: HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 16553937, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A autora interpôs agravo interno no ID 17141972. A ação já foi contestada (ID 18805546) e o agravo interno já foi contrarrazoado (ID 18805552). Por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, não será necessária a dilação probatória podendo a ação ser julgada no seu mérito pelo colegiado. Contudo, antes, deve a parte autora se manifestar sobre as preliminares mencionadas na contestação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator